Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL.

1. A competência da vara de falências, recuperações judiciais, insolvência civil e litígios empresariais é material, portanto, absoluta.

2. A Resolução TJDFT n. 23/2010, no uso da competência outorgada pelo art. 17 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, estabeleceu e delimitou a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.

3. No caso, prepondera a competência residual da vara cível, conforme o art. 25 da Lei 11.697/2008.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 15a Vara Cível de Brasília.